Tribunal: CARF
Processo: 10830.013107/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013107/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS FRANCISCO SIMÕES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É licito aos contribuintes que percebem alugueis na constância de sociedade
conjugal, com regime de comunhão de bens, cada cônjuge oferecer seus
rendimentos tributados na forma disposta no artigo 6o do RIR/99, vigente à
época dos fatos. Acusação fiscal improcedente que sustenta omissão de
rendimentos se for demonstrado que o cônjuge ofereceu sua parcela dos
rendimentos em sua declaração de imposto de renda de pessoa física.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte contrapor a acusação fiscal com a apresentação de
elementos de prova que demonstram que ofereceu regularmente os
rendimentos indicados como omitidos em sua DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013107/2010-89
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2010-89

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 06 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor originário de R$ 33.832,39,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 07 e 08), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento
em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos de aluguel
recebidos de pessoa física – DIMOB, bem como de rendimentos de aluguel recebidos de
pessoas jurídicas.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 24/09/2010, anexa às fls. 03 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 24.
O notificado requer a anulação da notificação de lançamento em questão, alegando, em
síntese, que os rendimentos apurados pela fiscalização decorrem de equívocos nos
valores informados em DIMOB pela administradora, que está providenciando as
devidas correções.
Anexa aos autos, os documentos de fls. 13 a 14 (cópia de demonstrativos elaborados
pelo contribuinte) e de 15 a 18 (cópias de comprovantes anuais de rendimentos de
aluguéis, emitidos pela administradora Terra Imóveis Ltda.), por meio dos quais busca
fundamentar seus argumentos.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, a qual julgou
parcialmente procedente a impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 15/01/2014, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou
pela metade em cada declaração individual, assim como os rendimentos de aluguéis auferidos
estão comprovados pela DIMOB e demais documentos juntados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2010-89

A decisão de piso reconheceu a procedência parcial da impugnação apresentada
pelo contribuinte em relação à ausência de omissão de rendimentos em relação à acusação fiscal,
mas entendeu que os rendimentos pagos por JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP foram
omitidos da DIRPF (A.C. 2007), não existindo provas suficientes para sustentar que 50% do
rendimento em questão foi oferecido à tributação na linha de sua DIRPF “ANDRE N DE S B DE
BIASI” (R$ 17.418,90), indicando o valor de IRRF de R$ 1.921,20 (fl. 11) e os demais 50%
foram oferecidos à tributação pela cônjuge (Cristina Maria Mingone Correia):

Conforme relatado pela fiscalização às fls. 08, apurou-se a omissão de rendimentos de
aluguel pagos por JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP – CNPJ:07.672.498/000188,
no valor de R$ 34.569,00 e por Coinvest Companhia de Investimentos Interlagos –
CNPJ: 61.460.762/000165, no valor de R$ 81.393,60.
Os valores mencionados e consolidados por meio do demonstrativo mencionado acima,
não foram declarados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário em
questão, desatendendo ao disposto pela legislação de regência.
Na apuração do imposto suplementar devido, a fiscalização efetuou a compensação de
Imposto de Renda retido pela fonte JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP –
CNPJ:07.672.498/000188, no valor de R$ 3.550,02.
Por meio da impugnação oposta, o contribuinte argumenta que não houve omissão de
rendimentos, pois as diferenças apuradas decorrem de erros em DIMOB, apresentada
pela administradora Terra Imóveis Ltda., que está providenciando as correções
pertinentes, conforme documentos de fls. 13 a 14 (cópia de demonstrativos elaborados
pelo contribuinte) e de 15 a 18 (cópias de comprovantes anuais de rendimentos de
aluguéis, emitidos pela administradora Terra Imóveis Ltda.).
Afirma que:
a. O valor relativo à JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda. EPP foi declarado, no CNPJ
02.718.236/000193 em nome de André N de S B de Biasi;
(...)
Em relação à fonte pagadora JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP –
CNPJ:07.672.498/000188, cabe observar que a mesma apresentou Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (às fls. 32 a 34).
A administradora Terra Imóveis Ltda., apresentou Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias – DIMOB em 22/09/2010, onde constam rendimentos pagos por
JB Biasi Açougue e Mercearia Ltda EPP – CNPJ:07.672.498/000188 (às fls. 28 e 29).
Das informações registradas pelas fontes pagadoras em DIRF
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF é documento de caráter
obrigatório, elaborado pela fonte pagadora pessoa jurídica que tenha pago ou creditado
rendimentos sujeitos a retenção do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um
único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes
de terceiros. Destina-se a prestar informações à Receita Federal dos rendimentos
tributáveis pagos a pessoas físicas e jurídicas, bem como do concernente Imposto de
Renda Retido na Fonte. A sua elaboração e entrega em data própria são disciplinadas
pelo o artigo 929 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/
99).
A DIRF tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da lei, no que se refere à
veracidade das informações prestadas, bem como determina a responsabilidade da fonte
pagadora pelo recolhimento do imposto declarado como retido. Logo, a princípio,
constitui documento hábil, com relativa presunção de veracidade das informações nela
prestadas quanto a rendimentos pagos a pessoas físicas e jurídicas, bem como do
concernente imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2010-89

Cabe ressaltar que em relação aos rendimentos pagos por JB Biasi Açougue e Mercearia
Ltda EPP – CNPJ:07.672.498/000188, o contribuinte não apresentou elementos em
oposição ao lançamento efetuado pela fiscalização, como cópias de contratos de locação
firmados com o locatário precitado e vigentes à época do fato gerador, que indiquem de
forma clara e inequívoca o nome das partes contratantes, dados sobre o imóvel locado,
destinação do imóvel locado, valores de aluguel, ônus a cargo de cada uma das partes,
bem como as datas de seu início e término.
Tampouco agregou prova hábil de gestões havidas junto à mencionada fonte pagadora,
solicitando a inclusão / correção de dados junto ao sistema DIRF, por meio de
documento pertinente, de forma a permitir a verificação de possíveis divergências em
relação aos rendimentos auferidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela malha
fiscal.
Assim, a falta de documentação hábil que dê suporte às alegações registradas na
impugnação oposta, não permite à autoridade julgadora atender ao pleito do
contribuinte, mantendo-se a base de cálculo apurada pela fiscalização, no valor de
R$34.569,00. (...)

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e vigente à
época dos fatos, dispunha que na constância da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na forma por ele disposta em seu artigo 6o, in verbis:

“RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.

No entanto, nas fls. 68/69, contam, nas DIRPF do contribuinte e sua esposa, os
rendimentos recebidos de “ANDRE N DE S B DE BIASI”, sob o valor de R$ 17.418,90 por
cada nubente. Observo a existência de boletos de cobrança (fls. 71/76), informe de rendimentos
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013107/2010-89

(fl. 77), contrato de locação e aditivo de fls. 78/86, confirmando a existência de contratação
indicada pelo contribuinte. Há certidão de casamento na fl. 87, demonstrando que o contribuinte
é casado com Cristina Maria Mingone Correia desde 1971, sob o regime de comunhão de bens.
A declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (AC 2007) de Cristina Maria Mingone
Correia informa o valor declarado de R$ 17.418,90, nos termos indicados pelo seu consorte,
totalizando o valor declarado de R$ 34.837,80, valor superior ao indicado como omitido pelo
autor do feito fiscal (R$ 34.569,00).
Assim, evidencia-se o oferecimento integral da tributação sobre o rendimento
objeto da acusação fiscal sob fundamento de omissão de rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimentos pagos por “ANDRE N DE S B
DE BIASI”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Original